Tribunal: TJDFT
Processo: 0751880-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ELEIÇÃO DE SÍNDICO. NECESSÁRIA COGNIÇÃO EXAURIENTE.

1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão.

2. Verifica-se dos autos que a Convenção do Condomínio estabelece que, em caso de destituição do síndico, será convocada uma nova assembleia para a eleição de um novo síndico em um prazo de 30 dias. Durante esse período, estipula-se que o presidente do Conselho Fiscal assume a responsabilidade pela administração do condomínio.

3. Na hipótese, a agravante alega ser a presidente do Conselho Fiscal do condomínio. No entanto, ao analisar a Ata de Assembleia, não se evidencia que a parte ocupa a posição de presidente do mencionado Conselho Fiscal.

4. Em análise prefacial, não há elementos que atestem que a agravante exercia a presidência do Conselho Fiscal e que a eleição do novo síndico acarretou algum tipo de prejuízo ao condomínio. Desse modo, verifica-se a necessidade de cognição exauriente.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.